Tribunal: TJDFT
Processo: 0753803-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA RESTRITA A MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA COMO CAUSA NATURAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento na qual o agravante busca a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimo vinculados a seguros prestamistas, bem como o reconhecimento de sinistro por invalidez permanente total e a consequente quitação dos contratos garantidos por seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos cuja ausência impede a concessão da tutela de urgência.
4. Os certificados de seguro juntados nos autos originários indicam cobertura apenas para morte e invalidez permanente total por acidente. A definição de acidente pessoal constante da Resolução CNSP 439/2022 exige evento externo, súbito, involuntário e violento, o que não abrange a encefalopatia hipóxico-isquêmica decorrente de parada cardiorrespiratória, evento de origem interna e natureza não acidental.
5. A ausência de cobertura contratual para invalidez por doença afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito ao reconhecimento do sinistro e à quitação dos contratos garantidos por seguro, o que impõe a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 1o da Lei 15.040/2024; Resolução CNSP 439/2022.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento n. 0709878-96.2024.8.07.0000, Relator Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgamento em 19/06/2024, DJe 26/06/2024.